Tribunal: TJMT
Processo: 0001640-85.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001640-85.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (EMBARGANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (EMBARGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (EMBARGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DO MANDATO OUTORGADO – POSTERIOR ACORDO NOS AUTOS EM QUE O AUTOR REPRESENTAVA O OUTORGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – PERCENTUAL PREVISTO NA AVENÇA A INCIDIR SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO CONSTANTE NO ACORDO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – AUSÊNCIA CARÁTER PROTELATÓRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte embargante, a qual, diante de decisão que lhe foi desfavorável, valeu-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001640-85.2016.8.11.0037

EMBARGANTE: JOSE LUIZ DA SILVA

EMBARGADO:

ELEANDRO BERALDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSE LUIZ DA SILVA
, contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, em anteriores aclaratórios opostos por ambas as partes que foram rejeitados, mantendo-se o acórdão que negou provimento ao recurso aviado pelo aqui embargante e deu parcial provimento ao recurso da parte requerida/embargado tão somente para determinar que os ônus sucumbenciais sejam distribuídos de forma equânime, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantendo a sentença nos demais termos.

Em suma, o embargante requer o acolhimento destes declaratórios para sanar suposta omissão, ao argumento de que a “
confissão fora prestada de forma inequívoca e nunca impugnada quando centrado neste processo e merece respeito e aplicação sob todo e qualquer outro argumento em contrário que se diga não tem, pelo contrário, tem alegação do embargante de que o termo de acordo de cem mil real fora materializado com o fito de dissimular o acordo verbal em cento e cinquenta mil real e que ao depois se viu a confissão real, de modo que não pode ser ignorada ou desprezada, até porque foi prestado em processo envolvendo as mesmas partes
” (sic).

Aduz que “
deve ser resolvida a omissão, analisando a confissão e aplicando ela deferir que a base de cálculo para incidência do contrato de honorário já deferido seja pelo valor do acordo em R$ 150.000,00, via de consequência, inexorável a retificação da sucumbência apenas pelo embargado, cassando-se a sucumbência recíproca sinalizada”
(sic).

O embargado apresentou contrarrazões em id. 175337678, pela rejeição dos aclaratórios, com aplicação de multa pelo caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes embargos declaratórios (segundo) foram opostos visando o saneamento do vício de omissão supostamente existente no acórdão proferido nos autos de anteriores embargos declaratórios assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DO MANDATO OUTORGADO – POSTERIOR ACORDO NOS AUTOS EM QUE O AUTOR REPRESENTAVA O OUTORGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – PERCENTUAL PREVISTO NA AVENÇA A INCIDIR SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO CONSTANTE NO ACORDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO QUANTO A BASE DE CÁLCULO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”

De fato, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na rejeição dos primeiros embargos declaratórios para manter o acórdão embargado, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, trago à baila excerto do julgado que bem externou o ponto objurgado,
verbis
:

“(...) Quanto a insurgê
n
cia do embargante JOSE LUIZ DA SILVA verifica-se que este pretende a rediscussão do julgado que lhe fora desfavorável, ate porque consta no julgado que ‘(...) Quanto a tese do autor-apelante de que o acordo fora simulado e efetivamente firmado na quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), afirmando que tal fato fora comprovado pelo recebimento do valor de R$15.000,00 recebido a titulo de verba honorária sucumbencial, coaduno com entendimento da magistrada a quo de que o conjunto probatório comprova a celebraç
ã
o de acordo entre o embargante/requerido e o devedor Antô
n
io Carlos Mandu da Silva, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), porquanto este e o valor constante no termo de acordo homologado judicialmente acostado no Id. 150903947 – pag. 33 e deve servir de parâ
m
etro para a condenaç
ã
o’ – sic.

Ainda constou no julgado ‘o autor-apelante, embora admita na exordial o recebimento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), o atribui ao pagamento dos honorários arbitrados judicialmente, e nao aos honorários contratuais’ (sic), de modo que exposto todos os fundamentos de convicção desta relatoria (...)”

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Por fim, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, porquanto não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não se verifica na espécie.

Assim, não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que nova reiteração das teses aqui trazidas ensejará na aplicação de ofício e devidamente majorada da sanção prevista no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023